Tribunal: TJSP
Processo: 2224602-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Falência. Decisão de indeferimento de pedido de desoneração de encargo de depositária judicial de bens da massa falida. Agravo de instrumento da depositária.

Inexiste regra processual que obrigue alguém a assumir o encargo de depositário. Precedente do STJ, em aplicação de sua Súmula 319 ("O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado"): "... o mesmo tratamento

Ementa:
Falência. Decisão de indeferimento de pedido de desoneração de encargo de depositária judicial de bens da massa falida. Agravo de instrumento da depositária.

Inexiste regra processual que obrigue alguém a assumir o encargo de depositário. Precedente do STJ, em aplicação de sua Súmula 319 ("O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado"): "... o mesmo tratamento deve ser conferido ao depositário que assume o encargo e, posteriormente, de forma justificada, pleiteia exonerar-se do 'munus' posto não poder mais suportar referido ônus" (REsp 1.120.403, LUIZ FUX).

De resto, a guarda dos bens da falida, segundo o disposto no § 1o do art. 108 da Lei 11.101/05, compete ao administrador judicial.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá provimento.